Tribunal: TJBA
Processo: 8027883-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027883-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. Agravo Interno. Execução fiscal. Seguro-garantia como meio de garantia da execução. Recusa da Fazenda Pública. Ausência de demonstração da imperiosa necessidade de afastamento da ordem legal de penhora. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, a qual ratificou decisão de primeiro grau que indeferiu a utilização de seguro-garantia em execução fiscal movida pela Fazenda Pública contra a agravante, em débito no valor de R$ 54.645,72. A executada postulava a substituição da penhora por seguro-garantia, tendo a Fazenda Pública recusado tal modalidade de garantia.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível o julgamento monocrático de agravo de instrumento com base no Tema 578 do STJ e se a executada demonstrou a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal de penhora para utilização do seguro-garantia como garantia da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento monocrático do agravo de instrumento encontra amparo no art. 932, IV, "b", do CPC, que autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, aplicando-se o Tema 578 daquela Corte Superior.

4.
O Tema 578 do STJ estabelece que compete ao executado o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal de penhora, sendo insuficiente a mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade.

5.
A equiparação legal do seguro-garantia ao dinheiro não anula a prerrogativa da Fazenda Pública de recusá-lo quando não demonstrada concretamente a menor onerosidade da execução.

6.
A executada não logrou comprovar de forma concreta e específica a alegada menor onerosidade, limitando-se a alegações genéricas sobre volume de ações e valores globais, sem demonstrar o impacto específico deste débito em seu fluxo de caixa e atividades essenciais.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível o julgamento monocrático de agravo de instrumento quando o recurso contrariar tese firmada pelo STJ em recursos repetitivos. 2. A utilização de seguro-garantia em execução fiscal, mesmo sendo equiparado ao dinheiro, depende da demonstração concreta e específica da imperiosa necessidade de afastar a ordem legal de penhora pelo executado. 3. Alegações genéricas sobre volume de ações ou impacto financeiro global não suprem o ônus probatório qualificado exigido para afastamento da ordem legal de penhora."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 805, 835, § 2º, e 932, IV, "b"; Lei nº 6.830/1980, arts. 9º, III, e 9º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 578 (recursos repetitivos); STJ, AgInt no AREsp nº 1.840.734/GO, Primeira Turma, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 22.06.2023.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
n
o AGRAVO
DE INSTRUMENTO
80
27883-91
.202
5
.8.05.00
00
,
em que é agravante
C
OMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF –
e agrava
do
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SE
GUNDA CÂMARA CÍVEL,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des.
MANU
E
L CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça